Tribunal: STF
Processo: ARE 1292082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Maranhão (MP/MA) em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em sessão ocorrida em 30/1/2019, assim ementado (e-STJ, fl. 1.039):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DENÚNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 89 DA LEI N.° DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA.
    1. A conduta ilícita prevista no art. 89 da Lei n.° 8666/93, para ser penalmente relevante, depende da demonstração do dolo específico, consubstanciado na vontade consciente e livre de contratar independente da realização de prévio procedimento licitatório, e também da intenção de produzir um prejuízo ao erário por meio da dispensa indevida da licitação.
    2. Resta incontroverso nos autos que os serviços contratados foram regularmente executados, não havendo, pois, qualquer indício de que tenham os acusados agido com o fim de se enriquecerem ilicitamente.
    3. Denúncia rejeitada. Maioria.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, requerendo-se o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito, com a consequente declaração de nulidade do acórdão e a remessa dos autos à primeira instância (e-STJ, fls. 1.058/1.077), estes foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.081/1.092), em julgamento assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 
    1 - Na espécie, não vislumbro a necessidade de declaração de incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar o feito, o que torna descabido a remessa dos autos da Ação Penal em questão para o Juízo de base.
    2 - Os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas quando o provimento jurisdicional padecer de ambiguidade, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal.
    3 - Em verdade o embargante pretende tão somente o reexame do meritum causae, buscando rediscussão de matéria já submetida à análise.
    4 - Embargos rejeitados. Unanimidade.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5°, caput, e inciso LIV, o art. 25, caput, o art. 27, § 1º, e o art. 37, inciso XXI, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.127/1.151).
    Argumenta que a denúncia narrou conduta praticada pelo denunciado RAIMUNDO SOARES CUTRIM quando este exercia o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, sendo certo que ela “não foi praticada no exercício do cargo de Deputado Estadual, e não está relacionada às funções desempenhadas na Assembleia Legislativa”. Dessa forma, aduz que a manutenção da competência do Tribunal de Justiça estadual para processar e julgar o feito representa “evidente dissídio jurisprudencial”, notadamente se considerado o entendimento adotado por este TRIBUNAL no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, que “impôs verdadeira mutação constitucional”, conferindo interpretação diversa da até então vigente quanto às restrições à prerrogativa de foro constitucionalmente asseguradas, além de contrariar disposições constitucionais, pois fere o princípio da isonomia e nega a possibilidade de simetria de tratamento entre as diversas esferas políticas. 
    Consigna, ainda, que o dolo com que agiram os denunciados encontra-se suficientemente demonstrado na exordial acusatória, “de modo a justificar o jus persequendi”.
    Defende, por fim, que a decisão de recebimento da denúncia encerra juízo de admissibilidade ou prelibação, bastando a existência da materialidade e indícios da autoria criminosa, além do afastamento das hipóteses de rejeição (art. 395 do CPP), “não cabendo cognição exauriente nesse momento processual”. Assim, estando preenchidos, no caso concreto, os requisitos do art. 41 do CPP, impõe-se, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal, o recebimento da denúncia, “reservando-se para a fase instrutória exame mais aprofundado das provas”, notadamente quando não se monstra “estreme de dúvidas” a ausência de dolo.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido em virtude da incompetência do Tribunal de Justiça maranhense para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, requer seja reformado o referido acórdão, recebendo-se a denúncia ante o preenchimento dos requisitos legais.
    Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões no prazo legal (e-STJ, fl. 1.158)
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (fls. 1.167/1.171): (a) ausência de prequestionamento do art. 5°, caput, e LIV, ao art. 25, caput, e ao art. 27, § 1°, todos do CF/88, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (b) relativamente ao art. 37, inciso XXI, da CF/88, haveria mera ofensa reflexa às normas constitucionais, nos termos já pacificado por esta CORTE no ARE 812863/MS (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/6/2014). 
    Em seu Agravo, o recorrente, limitando-se a tão somente renovar as razões de seu apelo extremo - sem apresentar qualquer novo argumento e deixando de atacar especificamente os fundamentos que ampararam a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário -, alega que “ao interpor o recurso extraordinário em face da decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, este Órgão Ministerial demonstrou seu cabimento, uma vez demonstrado que a decisão recorrida claramente contrariou ou negou vigência aos dispositivos constitucionais aqui tratados, divergindo, ainda, da jurisprudência dos Tribunais Superiores” (e-STJ, fls. 1.203/1.227).
    Devidamente intimados, os recorridos novamente não apresentaram contrarrazões no prazo legal (e-STJ, fl. 1.232)
    Embora a Presidência desta CORTE tenha, em um primeiro momento, negado seguimento ao Agravo por ele não possuir “tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria” (eDoc. 8), houve a reconsideração do entendimento para julgar prejudicado o Agravo Regimental interposto (eDoc. 11) e determinar a distribuição do feito nos termos regimentais (eDoc. 15).
    Registro, por oportuno, que o ora recorrente interpôs, concomitantemente com o apelo extremo, Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.100/1.124), o qual foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.159/1.165) e distribuído ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator do Resp nº 1838200/MA, negou provimento ao Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.249/1.258) e a Sexta Turma do STJ negou provimento ao Agravo Regimental interposto (e-STJ, fls. 1.263/1.287).
    Para uma melhor compreensão do caso, esclareço que se trata, na origem, de denúncia autuada sob o número 0003859-78.2017.8.10.0000 (029720-2017), proposta pelo MP/MA, em 21/6/2017, perante o Tribunal de Justiça estadual, em face de RAIMUNDO SOARES CUTRIM, Deputado Estadual à época, e LUÍS CARLOS BARROS RIBEIRO, pela suposta prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93 (e-STJ, fls. 4/9).
    Segundo narra a exordial acusatória, os denunciados, em meados de novembro de 2009 - época em que RAIMUNDO SOARES CUTRIM exercia o cargo de Secretário de Estado de Segurança Pública e LUÍS CARLOS BARROS RIBEIRA o cargo de Supervisor de Obras e Reformas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão -, teriam, em comunhão de desígnios e mediante divisão de tarefas entre si, dispensado indevidamente processo licitatório com o objetivo de reformar a Delegacia de Polícia do Município de São João Batista/MA. As obras teriam sido realizadas pela empresa I. M. Construções e Serviços LTDA, contratada de forma direta, ao arrepio dos ditames previstos na Lei de Licitações.
    O órgão ministerial arrolou testemunhas e requereu, ao final, o recebimento da denúncia, com a consequente instauração da ação penal, para que, ao final da instrução probatória, os denunciados fossem condenados pela prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93.
    O eminente Relator do feito, Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, em despacho datado de 3/7/2017, (a) determinou a notificação dos denunciados para que, querendo, apresentassem, no prazo de 15 (quinze) dias, defesa prévia, nos termos do art. 382 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão -RITJMA; e (b) determinou que se oficiasse aos Cartórios Criminais da Comarca de São Luís/MA, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão (TRE/MA) para que apresentassem as certidões de antecedentes criminais dos denunciados (e-STJ, fl. 937).
    O denunciado LUÍS CARLOS BARROS RIBEIRO apresentou defesa prévia subscrita em 28/7/2017, oportunidade na qual arrolou testemunhas e pugnou pela rejeição da acusação, com fundamento no art. 395 do CPP, por ela não preencher os requisitos do art. 41 do CPP, ou, alternativamente, que fosse reconhecida a sua absolvição sumária, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP, dada a atipicidade de sua conduta, decorrente da ausência de dolo específico (e-STJ, fls. 980/992).
    O denunciado RAIMUNDO SOARES CUTRIM, em sua defesa prévia, datada de 14/8/2017, argumentou pela rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, pois “não existem nos autos os elementos probatórios que evidenciem a presença do dolo específico, consubstanciado na intenção de causar dano ao erário, bem como não existe o efetivo prejuízo” (e-STJ, fls. 996/1.000).
    Após sua inclusão em pauta, cuja solicitação ocorreu em 14/12/2018 (e-STJ, fl. 1.028), o feito foi julgado perante o Plenário do Tribunal de Justiça maranhense, e, em sessão ocorrida na data de 30/1/2019, o Colegiado, por maioria de votos, rejeitou a denúncia nos termos do acórdão ora recorrido pela via do apelo extremo ministerial (e-STJ, fls. 1.037/1.050).
    É o relatório. DECIDO.
    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 
    Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado.
    Na mesma oportunidade, o Plenário entendeu pela imediata aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvando-se todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687/SP (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999). Fixou-se, ainda, o marco temporal definidor da prorrogação da competência: “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.
    A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se as demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro.
    Com fundamento exatamente nesta razão, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do INQ 4.641/DF, ocorrido em 29/5/2018, analogicamente aplicou o entendimento fixado na QO na AP 937/RJ para, resolvendo questão de ordem por mim levantada, manter a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República mesmo em se tratando de crime cometido antes da assunção do cargo detentor do foro ou sem relação com este.
    Na oportunidade, entendeu-se que, como o inquérito já havia se encerrado, o feito estava pronto para analisar o recebimento ou rejeição da denúncia, sendo, portanto, a própria Turma competente para fazê-lo.
    No caso dos autos, as investigações decorreram da instauração da Notícia de Fato n° 002298-500/2017, em virtude de fatos ocorridos em meados de novembro de 2009, e encerraram-se com a elaboração de relatório elaborado pela Assessoria Especial da PGJ/MA, datado de 19/6/2017 (e-STJ, fls. 924/930). Logo em seguida, na data de 21/6/2017, o MP/MA, através de seu Procurador-Geral de Justiça, ofereceu denúncia perante o TJ/MA em desfavor de LUÍS CARLOS BARROS RIBEIRA e RAIMUNDO SOARES CUTRIM, os quais apresentaram respostas à acusação datadas de 28/7/2017 (e-STJ, fls. 980/992) e 14/8/2017 (e-STJ, fls. 996/1.000), respectivamente.
    Assim sendo, desde o ano de 2017, ou seja, antes mesmo da deliberação da QO na AP 937/RJ, o feito já estava pronto para ser julgado pelo Tribunal de Justiça maranhense. A inclusão do feito em pauta apenas não ocorreu em momento anterior em virtude da demora, por parte do TRE/MA, no envio das certidões referentes a eventuais processos criminais ou sentenças condenatórias com trânsito em julgado existentes contra os denunciados, que foram solicitadas pelo relator do processo ainda no ano de 2017 (e-STJ, fl. 937).
    Referidas certidões somente foram apresentadas pelo Presidente do TRE/MA em novembro de 2018, informando não constar, em relação a ambos os denunciados, qualquer ação criminal em curso nem transitada em julgado perante a Justiça Eleitoral do Maranhão no 2º grau de jurisdição (e-STJ, fls. 1.023/1.026).
    Ocorre que o teor dessas certidões não possui o condão de influenciar no recebimento ou rejeição da denúncia, uma vez que essa análise está adstrita ao preenchimento dos pressupostos previstos no art. 41 do CPP e à não incidência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do mesmo diploma legal.
    Dessa forma, é certo que eventual remessa dos autos ao juízo de primeiro grau iria de encontro à ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ no que diz respeito à fixação do marco temporal para a prorrogação da competência, pois em total desconformidade com a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Conforme visto, a denúncia oferecida pelo MP/MA, instruída pelos documentos que compuseram as investigações decorrentes da Notícia de Fato n° 002298-500/2017, encontrava-se totalmente aparelhada e disponível para ser apreciada desde o próprio ano de 2017, aguardando-se, para tanto, somente a juntada de certidões de praxe. 
    A aplicação do entendimento acima esposado ganha maior relevância quando considerado que o Tribunal de Justiça já entendeu rejeição da exordial acusatória pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal ante a não comprovação do dolo específico dos acusados em causar dano ao erário.
    Ressalte-se, ainda, que após o julgamento da QO na AP 937/RJ, que ocorreu em 3/5/2018, o ora recorrente somente se manifestou no sentido de se remeter os autos à primeira instância em sede de Embargos de Declaração, opostos contra o acórdão proferido pelo Plenário do TJ/MA em sessão realizada em 30/1/2019. Isto é, entre maio de 2018 e janeiro de 2019 quedou-se inerte, formalizando o pedido de reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça apenas ao se ver diante de acórdão desfavorável, o qual concluiu pela rejeição da denúncia que ofertara.
    Portanto, nos mesmos moldes do entendimento adotado pela Primeira Turma desta CORTE no julgamento do INQ 4.641/DF, entendo que o reconhecimento da competência do TJ/MA para apreciar a denúncia oferecida pelo MP/MA, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão recorrido, é medida que se impõe.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente